Tribunal: TJES
Processo: 0002135-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002135-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO CARLOS FRANCISCO DE LIMA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão. 2. Não há omissão quando o órgão julgador se manifesta sobre todos os pontos necessários à solução da lide que lhe fora submetida pelas partes. 3. Conforme entendimento do c. STJ, não “podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi” (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS). 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002135-55.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: HELIO CARLOS FRANCISCO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Omni S/A - Crédito Financiamento e Investimento opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 6444328, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividades de encargos no negócio jurídico (financiamento de veículo). 2. Taxa contratada que supera em mais de duas vezes a média do mercado na mesma época da contratação, reputando-se como abusiva. Precedentes do e. TJES. 3. O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedentes do e. TJES. 4. Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (Id 6220343).

Nas razões de seu recurso (id 6537141) o ora Embargante aduz que o Acórdão contém omissões que precisam ser supridas no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Segundo sustenta, este egrégio Órgão Colegiado não se manifestou sobre as características da contratação e do veículo “
posto como garantia no negócio
” (página 01), defende a regularidade da taxa contratada e que houve omissão em relação aos documentos constantes nos autos, os quais demonstrariam a legitimidade do seguro e da “assistência 24 horas”.

Com a devida vênia do Embargante, a simples leitura de suas razões revela a nítida intenção de obter a reforma do julgado - e não a de corrigir vícios do Acórdão prolatado por esta egrégia Quarta Câmara Cível.

Ocorre que a pretensão de rediscussão da causa decidida, como já concluiu inúmeras vezes este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), não dá ensejo ao acolhimento dos Embargos de Declaração. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração não é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida
. 3. Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5010191-79.2022.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado pela Quarta Câmara Cível em 26.02.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3.
O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via
. 5. Recurso conhecido e não provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003760-38.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 26.02.2024). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes
. 3. Embargos rejeitados. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5014700-53.2022.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 26.02.2024). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi
. (...). (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 5/2/2024). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, por oportuno, que as alegações do Embargante, de fato, buscam reverter a conclusão do Acórdão com base no fundamento que ele próprio, Embargante, entende como correto.

Em verdade, a impugnação do Embargante é contrária, inclusive, ao entendimento dos Tribunais a respeito do tema, todos eles citados no Acórdão recorrido e na própria ementa do julgado; em nenhum deles, insta salientar, constam as “peculiaridades” que o Embargante invoca como se fossem omissões existentes no julgado.

Assim, como não há vícios no julgado, impõe-se negar provimento aos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)